Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS PARTICULARES AUTÔNOMOS (CESSÃO DE USO DE JAZIGO, E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO). INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA (PONTO INCONTROVERSO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO JAZIGO (JARDINAGEM E PAISAGISMO): INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (contratante), em que pretende a declaração de inexistência de débitos (R$ 1.581,48) e da relação jurídica estabelecida entre as partes, sob o fundamento de inadimplemento contratual em relação aos serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo do jazigo. Insurgência da requerida (contratada) contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais e de improcedência do contraposto.
II. Superada a questão da informação prestada de forma adequada e clara acerca dos serviços contratados, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço de manutenção do jazigo.
III. A requerente/recorrida sustenta, em síntese, que: (...) voltou ao tumulo para ver a grama e não tinha nenhuma grama plantada e foi informada que teria que pegar uma autorização para poder plantar a grama e pagou por fora um quiosque para poder plantar no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente há 3 meses de manutenção.
IV. A requerida/recorrente, por sua vez, assevera, em suma, que: a) “a requerente não juntou QUALQUER foto indicando a má prestação do serviço, falta de limpeza ou grama com o aspecto ruim ou mesmo inexistente, TAMPOUCO boletim de ocorrência interno registrando reclamação”; b) “é possível, CLARAMENTE, observar que tanto o jazigo da reclamante quanto os vizinhos possuem grama verde, em ÓTIMO estado!”
V. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
VI. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) incontroversa a celebração de dois contratos, em 30.10.2019, de cessão de uso de jazigo (Lote 0088, Quadra 0819-2, Setor C localizado no Cemitério de Campo da Esperança, pela importância de R$ 1.875,36 - id 42455669, p.1/2) e de serviço de manutenção desse jazigo, o que abrange os serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo, isenção do pagamento das taxas de sepultamento, locação de capela para o velório, placa de identificação do sepultamento e praça de sepultamento, nos casos de reutilização do jazigo, com taxa de manutenção anual de R$ 580,84, (id 42455669, p. 3); b) o parágrafo único da cláusula primeira do contrato de manutenção de jazigo estabelece que a obrigação da requerida abrangeria os serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo; c) consoante a fotografia do jazigo (id 42455687, p. 15/16), aliada ao recibo de compra de “Grama São Carlos plantada” realizada em estabelecimento comercial localizado no estacionamento externo do Campo da Esperança (id 42455687, p. 17), dessume-se que a requerida não teria adimplido a obrigação contratual de “jardinagem e paisagismo”, dado que a área do jazigo apresentava falhas no plantio e ressecamento da grama.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, tem-se por impositiva a declaração de inexistência de débito, conforme consignado em sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).